Tribunal: TJDFT
Processo: 0721660-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL LITIGIOSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO. VEICULAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PRECÁRIA EM AUTOS APARTADOS. POSTERIOR CONVERSÃO EM DEFINITIVO. COISA JULGADA. TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO NOS AUTOS AUTÔNOMOS. VIABILIDADE (CPC, ART. 520). ECONOMIA E EFETIVIDADE PROCESSUAIS E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. DEPÓSITO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO. PRETENSÃO DE IMPUTAÇÃO DA EVIDENCIAÇÃO AOS EXEQUENTES. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De conformidade com o prefixado no artigo 520 do estatuto processual, provido integralmente o apelo, tornam-se sem efeito os atos praticados no curso do executivo de natureza provisória com base no título reformado, restituindo-se as partes ao estado anterior, ao passo que, na hipótese de provimento parcial da insurgência, a retirada da eficácia dos atos executivos será determinada pela situação concreta e pelo alcance do provimento havido.
2. Deflagrada execução provisória que, na sequência, viera a ser transmudada em definitiva com os mesmos contornos ante o aperfeiçoamento da coisa julgada sem nenhuma modificação imposta ao título judicial, não subsiste nenhum óbice para que, iniciados os atos executivos nos autos autônomos, nele prossigam até a ultimação do decidido ante a inexistência de óbice procedimental a esse itinerário e de prejuízo às partes, notadamente ao obrigado, não lhe sendo legítimo demandar a repetição ou transposição dos atos de execução para os autos principais com o único viso de retardar a efetivação da prestação obtida.
3. Sustentando a Defensoria Pública, em descompasso com os comprovantes colacionados, inclusive proveniente do banco depositário, que os honorários advocatícios de sucumbência assegurados ao órgão não teriam sido creditados na conta do fundo PRODEF, deve infirmar o atestado e evidenciado mediante extrato da conta na qual ultimado o recolhimento como pressuposto para ultimação de qualquer diligência volvida a apurar o que sucedera com o recolhimento promovido.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.